Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu o processo com fundamento no abandono de causa pela recorrente.
2. O cessionário, ainda assim, pode suceder o cedente e passar a integrar a relação jurídica processual, desde que tenha havido o devido consentimento da parte adversa, de acordo com o art. 109, § 1o, do CPC.
3. O Juízo singular determinou que fosse procedida a intimação da credora, e não da devedora, para que se manifestasse a respeito da cessão do crédito.
4. O processo foi extinto prematuramente, sob a justificativa de abandono de causa pela credora. No entanto, não era da credora, propriamente, o dever de impulsionar o curso do processo. 4.1. Logo, o caso é de error in procedendo, passível de reconhecimento de ofício.
5. A nulidade deve ser declarada em razão do prejuízo gerado pela sentença proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, de acordo com o princípio gálico pas de nullité sans grief.
6. Recurso de apelação prejudicado. Sentença desconstituída de ofício.